Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-33.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000428-33.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADENILSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 025.870.691-06 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE/824712 AgR) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3º, §1º, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

Suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) ajuizada por ADENILSON DOS SANTOS DIAS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, reembolso de despesas médicas (DAMS), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.174/1974, custas e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, § 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de requerimento para esclarecimentos do perito judicial. Aduz
equívoco do juízo singular ao ignorar inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Assevera a insuficiência de comprovação das despesas médicas e complementares derivadas do sinistro que justifiquem o valor indenizatório determinado pelo
decisum.
Entende que os documentos médicos apresentados no feito não comprovam nexo causal entre o sinistro e os danos decorrentes a gerar direito de receber indenização securitária DPVAT. Afirma equívoco do
decisum
na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a improcedência dos pedidos na peça exordial e ou a correta aplicação da tabela determinada na Lei 11.945/2009 com a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões (Num. 199410197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para esclarecimentos do perito judicial com a finalidade de opor contraprova, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a liberdade do magistrado para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A apelante busca a reforma da sentença singular ao argumento de que o juízo singular se equivocou ao ignorar inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo (Num. 199410193 – pág. 3).

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 199409196). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante também não se conforma com a condenação ao pagamento das
despesas
médicas suplementares – DAMS. Entende que estas não se comprovam nos autos
.

Aos autos,
gastos do autor, ora apelado, relatados e comprovados em montante de R$ 645,44 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 199409178).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restaram
comprovadas as despesas médicas e complementares
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelado, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora apelante, em seu inconformismo, entende que os documentos apresentados no feito não comprovam o direito de receber indenização securitária DPVAT. Afirma equívoco do
decisum
na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, que registra o acidente de trânsito
ocorrido em 25/11/2020 (Num. 199409173 – pág. 01); Boletim de Atendimento (Num. 199409191), Histórico Clínico, que
informa o trauma ortopédico (Num. 199409174 – pág. 02) em consequência do sinistro noticiado
(Num. 199409174 - pág. 05) e Avaliação Médica para Fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente (Num. 199410184).

Os médicos peritos Drs. Daniel Seles Jeronimo (CRM-MT 13763) e Emilio Smiljanic (CRM-MT 9171), em
Laudo Pericial Judicial, atestaram que o acidente de trânsito sofrido pela vítima, autor ora apelado,
causou fratura em fêmur e tíbia, com a perda anatômica ou funcional permanente de membro inferior direito, quantificada em 20% (vinte por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 199410184).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

As lesões noticiadas, na verdade, se constituem em fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Destarte, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
,

o percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
20% (vinte por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo a verba indenizatória DPVAT para R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais) e reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de
R$ 645,44 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
. Mantidos os demais termos do
decisum.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024